Tribunal: STF
Processo: ARE 1397380
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há de se falar em nulidade (Súmula n. 28 do TJGO).



    2. Verifica-se que o Ministério Público propôs a ação na busca da defesa do patrimônio público e da ordem urbanística, visando garantir a manutenção das vias públicas do município, as quais, em parte, estariam intrafegáveis.



    3. O controle de políticas públicas pelo Judiciário, no entanto, é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quando se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ordenar à Administração Pública a execução de obras para a conservação da malha asfáltica das ruas e avenidas da cidade por se tratar de tarefa constitucionalmente confiada ao Poder Executivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”. (Documento eletrônico 18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 29).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 6°, 196 e 225, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “[...] Quanto ao mérito, a questão reveste-se de sensível delicadeza, eis que, de um lado, trata do direito à segurança e à vida dos administrados que transitam ou residem nas proximidades das ruas cujo asfalto está em estado precário, e de outro, o princípio da separação dos poderes. Assim, impõe-se, no caso concreto, proceder à ponderação desses princípios, lembrando, para tanto, também dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Nesse passo, embora reconheça a importância ativa do Ministério Público na busca de impor a administração pública o cumprimento de seus deveres relacionados às questões de políticas públicas, entendo que os motivos de conveniência e oportunidade da realização da mencionada obra/serviço são discricionários da Administração Pública. Logo, não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre qual o momento oportuno para sua execução, sob pena de extrapolar os limites do controle jurisdicional, ou seja, adentrando a seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo e, assim, desrespeitando o princípio constitucional da separação dos Poderes. 



    Em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Ora, não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador na definição conveniente das prioridades administrativas, pois, em sua missão constitucional, não está inserido o controle das leis e dos atos pelo critério essencialmente político. 



    Dessa forma, mesmo diante a necessidade da realização da obra para restaurar o asfalto das ruas do Município de Firminópolis, não merece prosperar a imposição de realização da obra pelo Poder Judiciário, pois há de preponderar o princípio constitucional da separação dos poderes, por tratar-se de ato de governo afeto à discricionariedade do Poder Executivo, in casu, Municipal”. (Págs. 5 e 6 do documento eletrônico 18)



    Assim, com base nos fatos e provas trazidos ao processo, o Poder Judiciário considerou, em relação à situação concreta, que não se justifica a intervenção na política pública do Município de Firminópolis, embora seja lícito fazê-lo, em casos excepcionais. 



    Observo, portando, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 868.838-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Construção em área pública. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 718.301- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional na esfera do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685.852-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator